Tribunal: TJDFT
Processo: 0739421-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739421-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A AGRAVADO: MODA BRASIL FASHION LTDA - ME, GELSA SILVA NEIVA ALVES BATISTA, RONALDO ALVES BATISTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e IRB BRASIL RESSEGUROS S/A em face do agravado MODA BRASIL FASHION LTDA, GELSA SILVA NEIVA ALVES BATISTA e RONALDO ALVES BATISTA proferido contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.0064103-71.2005.8.07.0001. Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2025 14:53:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador